Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710192-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME APELADO: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO D E S P A C H O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado. Antes da inclusão em pauta, intime-se a apelante para esclarecer se persiste o interesse recursal tendo em vista o noticiado acordo celebrado na ação em trâmite na Comarca de São Paulo (ID 75055612). Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora